Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733612-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE BRITO DE AQUINO ARAGAO, CELIA MARIA RIBEIRO LEITE, JUCIE COSTA MOURAO, EVARISTO SILVA ARAUJO, MARIA JOSE TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS RAMOS MACHADO, DALTON CARLOS MARTINS GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento pleiteada no documento de id 77188896 nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator